Tribunal: STF
Processo: HC 243062
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro TEODORO SILVA SANTOS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 885.546/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 20 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao disposto nos arts. 16, caput, art. 16, parágrafo único, III, art. 16, parágrafo único, IV, art. 14, todos da Lei 10826/03, art. 288, parágrafo único, c/c art. 70 do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver os réus, com apoio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de terem violado o disposto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e para reconhecer o concurso formal próprio em relação aos crimes do Estatuto do Desarmamento, reduzindo as reprimendas a cinco anos e quatro meses de reclusão. 



    Opostos Embargos de Declaração, acolhidos, para, afastado o reconhecimento dos maus antecedentes, reduzir a pena de Gilcie para quatro anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado. 



    Buscando a modificação do regime prisional, a defesa Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual declinou as seguintes razões (fls. 47-48; sem grifos no original): 



    "No que se refere à modalidade carcerária, o acórdão combatido foi expresso ao aduzir que “O regime inicial fechado para todos os réus é o único suficiente como resposta penal, diante da gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela diversidade de armas, munições e artefatos explosivos” (fl. 1313vº). Não há razão para que esse entendimento seja aqui e agora alterado. A natureza e a gravidade concreta dos ilícitos penais perpetrados (relembre-se que os agentes estavam em poder de um verdadeiro arsenal) revelam a efetiva periculosidade do ora embargante, cujo comportamento delituoso muito intranquiliza a sociedade, exigindo resposta enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda. Ainda, não se desconhece o teor das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só, revela a total inadequação de regime mais brando. Quanto ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional exige o exame de aspectos que não constam dos autos (comportamento do agente na prisão e ainda informações precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá ao Juízo das Execuções analisar a questão. [...] Outros fatores estão sendo considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade concreta do crime perpetrado, grande reprovabilidade da conduta, graves consequências do comportamento ilícito para a sociedade e elevada periculosidade do seu autor." 



    Constato que o regime prisional inicial fechado foi fixado com lastro em elementos concretos, porquanto foi ressaltado o verdadeiro arsenal que estava na posse do Paciente, a saber: "três metralhadoras de calibre 9 mm e .40, pistola calibre 380, pistola calibre l0mm e muita munição de arma de fogo, além de duas bananas de dinamite com três detonadores" (fls. 20-21), circunstância reveladora da elevada reprovabilidade da conduta. 



    Nesse sentido, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, havendo especial gravidade no delito, inexiste violação aos enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal na fixação do regime mais gravoso de cumprimento de pena. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: sendo o condenado primário e de bons antecedentes, a decisão que lhe impôs o regime inicial fechado de cumprimento de pena há de ser reformada para adequar a individualização da sanção criminal. Requer, assim, a concessão da ordem, para estabelecer o regime inicial aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente